Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE DETERMNADA CONTA BANCÁRIA. INCABÍVEL. A impenhorabilidade relativa de verba salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não abarca contas bancárias de forma global, mas apenas determinadas verbas que nela estejam depositadas e que possuam tal natureza. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, a cada eventual bloqueio realizado. Assim, não se mostra cabível a pretensão para afastar determinada conta bancária de diligências futuras a serem realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD.